Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724580-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON DOUGLAS ALVES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em data anterior à entrada em vigor da lei nova. Considerando que o objetivo do novo instituto é tornar efetivos os princípios constitucionais da eficiência (artigo 37, caput, CF), da proporcionalidade (artigo 5o, LIV, CF), da celeridade (artigo 5°, LXXVIII, CF) e do acusatório (artigo 129, I, VI e VI, CF), a aplicação do benefício quando já recebida a denúncia atenta contra tal propósito. Além disso, apesar de o art. 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, isto é, apresentar natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, tal retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando a possibilidade de acordo de não persecução penal mesmo após o recebimento da denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, pois "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’ (Súmula n. 126 do STJ)." (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por outro lado, é assente na Corte Superior que “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-191.464/STF, 1a TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020)” (HC 607.003/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017